Tribunal: TJSP
Processo: 0062062-68.2003.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCONFORMISMO.

SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DEFERIDA ANTE A INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS.

APÓS UM ANO DE SUSPENSÃO, COMEÇA A CONTAR, AUTOMATICAMENTE, O PRAZO PRESCRICIONAL E CASO O REFERIDO PRAZO TENHA SE CONSUMADO, OU SE INICIADO, NA VIGÊNCIA DO CPC/73, NÃO SERÁ REINICIADO QUANDO DA

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCONFORMISMO.

SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DEFERIDA ANTE A INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS.

APÓS UM ANO DE SUSPENSÃO, COMEÇA A CONTAR, AUTOMATICAMENTE, O PRAZO PRESCRICIONAL E CASO O REFERIDO PRAZO TENHA SE CONSUMADO, OU SE INICIADO, NA VIGÊNCIA DO CPC/73, NÃO SERÁ REINICIADO QUANDO DA DATA DE ENTRADA EM VIGOR DO CPC/15, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO NO RESP No 1604412/SC EM INTERPRETAÇÃO AO ART. 1.056 DO CPC.

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE INTERESSADA PARA IMPULSIONAR O TERMO INICIAL DE FLUÊNCIA DO PRAZO.

APLICAÇÃO DO QUANTO DECIDIDO NOS AUTOS DO IAC – RESP 1.604.412/SC, NO QUAL FOI FIRMADA A SEGUINTE TESE: 1.4 O CONTRADITÓRIO É PRINCÍPIO QUE DEVE SER RESPEITADO EM TODAS AS MANIFESTAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO, QUE DEVE ZELAR PELA SUA OBSERVÂNCIA, INCLUSIVE NAS HIPÓTESES DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, DEVENDO O CREDOR SER PREVIAMENTE INTIMADO PARA OPOR ALGUM FATO IMPEDITIVO À INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.

APELANTE QUE NÃO FOI INTIMADO PARA OS EFEITOS DOS ARTIGOS 10 E 921, §5o, DO CPC/15.

RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A R. SENTENÇA, COM DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA MANIFESTAR-SE, NOS TERMOS DO ARTIGO 10 DO CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000768955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0062062-68.2003.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados INDIANA COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA, TARCIO
FRANÇOLIN TAPIAS e MAGDALENA FRAÇOLIN TAPIAS.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, para os fins que
constarão do Acórdão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0062062-68.2003.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/11
Comarca:
Foro Central Cível – 26a Vara
Processo n°:
0062062-68.2003.8.26.0100
Apelante:
BANCO DO BRASIL S/A
Apelado:
INDIANA COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA E OUTROS
Juiz Prolator: Carlos Eduardo Borges Fantacini
VOTO N.o 17.125
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
SENTENÇA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCONFORMISMO.
SUSPENSÃO
DA
EXECUÇÃO
DEFERIDA
ANTE
A
INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS.
APÓS UM ANO DE SUSPENSÃO, COMEÇA A CONTAR,
AUTOMATICAMENTE, O PRAZO PRESCRICIONAL E CASO
O REFERIDO PRAZO TENHA SE CONSUMADO, OU SE
INICIADO,
NA VIGÊNCIA DO CPC/73, NÃO SERÁ
REINICIADO QUANDO DA DATA DE ENTRADA EM VIGOR
DO CPC/15, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO
NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE
COMPETÊNCIA INSTAURADO NO RESP No 1604412/SC EM
INTERPRETAÇÃO AO ART. 1.056 DO CPC.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE
INTERESSADA PARA IMPULSIONAR O TERMO INICIAL
DE FLUÊNCIA DO PRAZO.
APLICAÇÃO DO QUANTO DECIDIDO NOS AUTOS DO IAC
RESP 1.604.412/SC, NO QUAL FOI FIRMADA A SEGUINTE
TESE: 1.4 O CONTRADITÓRIO É PRINCÍPIO QUE DEVE SER
RESPEITADO EM TODAS AS MANIFESTAÇÕES DO PODER
JUDICIÁRIO,
QUE
DEVE
ZELAR
PELA
SUA
OBSERVÂNCIA,
INCLUSIVE
NAS
HIPÓTESES
DE
DECLARAÇÃO
DE
OFÍCIO
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE,
DEVENDO
O
CREDOR
SER
PREVIAMENTE INTIMADO PARA OPOR ALGUM FATO
IMPEDITIVO À INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.
APELANTE QUE NÃO FOI INTIMADO PARA OS EFEITOS
DOS ARTIGOS 10 E 921, §5o, DO CPC/15.
RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A R. SENTENÇA,
COM DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE
PARA MANIFESTAR-SE, NOS TERMOS DO ARTIGO 10 DO
CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0062062-68.2003.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/11
Vistos,
BANCO DO BRASIL S/A apela (fls. 167/171) da
respeitável sentença de fls. 164 que, nos autos da ação de execução de título
extrajudicial que move contra INDIANA COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA,
TARCIO
FRANÇOLIN
TAPIAS
e
MARIA
MAGDALENA
FRANÇOLIN TAPIAS, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou a
execução extinta nos seguintes termos: “Vistos. O processo foi arquivado em julho
de 2010 (fls. 137), lá permanecendo até fevereiro de 2018. Durante esses mais de sete
anos, não sofreu qualquer movimentação, sendo de rigor o reconhecimento da prescrição,
nos termos dos artigos 206, §5o, I, e 2.028 do Código Civil. Ante o exposto, reconheço a
prescrição e julgo extinta a execução, com base no artigo 924, V, do Código de Processo
Civil. Após, dê-se baixa e arquive-se, independentemente de novo despacho ou abertura de
outra conclusão. P.R.I.” (fls. 164).
O apelante alega, em síntese, que o reconhecimento da
prescrição intercorrente na presente execução é equivocado, tendo em vista
que a ação teve início durante a vigência do Código de Processo Civil de
1973, que não previa tal instituto.
Invoca, ainda, a aplicação das regras de Direito
Intertemporal, transcrevendo a norma contida no artigo 1.056 do atual CPC:
“Art. 1.056. Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art.
924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código.”
(fls. 169).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0062062-68.2003.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/11
Ademais, acrescenta que não foi respeitada a “necessidade
de intimação da parte para dar andamento ao feito, para só então, ter início contagem do
prazo prescricional” (171), o que contraria orientação do Colendo STJ acerca do
tema, já que o feito foi extinto sem intimação prévia do exequente para que
desse o devido andamento processual.
Pelas razões expostas, requer o apelante a reforma da
respeitável sentença, com o afastamento da aplicação da prescrição
intercorrente e posterior intimação para dar andamento ao processo.
Ressalte-se que houve suspensão da execução em relação
à coexecutada INDIANA COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ante a decretação
de sua falência, conforme r. decisão de fls. 46.
Após a interposição do presente recurso de apelação, os
autos foram encaminhados ao Ministério Público, que se manifestou nos
seguintes termos: “Em razão da aludida suspensão e da falência, o feito não corre contra
a falida Indiana Comércio de Papéis Ltda., tendo em vista que o crédito perante a Massa
Falida somente pode ser pleiteado e executado no âmbito do processo falimentar, conforme
Decreto-Lei no 7.661/45. Logo, ainda que o presente recurso seja provido, o
prosseguimento da execução se dará em face das outras partes, não restando, portanto,
razão para justificar a intervenção do Ministério Público. Ante o exposto, com a devida
vênia, o Ministério Público deixa de se manifestar sobre o mérito da causa” (fls.
183/185).
O coexecutado TARCIO FRANÇOLIN TAPIAS foi
devidamente citado conforme certidão de fls. 71, mas não constituiu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0062062-68.2003.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/11
advogado nos autos, tampouco respondeu ao presente recurso.
A coexecutada MARIA MAGDALENA FRANÇOLIN
TAPIAS não foi citada e o exequente quedou-se inerte quando intimado para
providenciar sua intimação para contrarrazões (fls. 204).
O presente recurso é tempestivo e preparado (fls.
172/174, complementado às fls. 218/222).
É o relatório.
Trata-se de execução de título extrajudicial fundada em
nota promissória no valor de R$ 16.469,76, emitida em garantia a contrato de
empréstimo firmado com as executadas.
Após tentativa frustrada de bloqueio de bens em nome
dos coexecutados TARCIO e MARIA MAGDALENA, foi determinada a
suspensão da execução nos termos do art. 791, III do Código de Processo
Civil de 1973, na data de 10.01.2007, conforme r. despacho de fls. 107.
Em 29.01.2007 os autos foram remetidos ao arquivo (fls.
108), onde lá permaneceram até 19.05.2010, quando foram desarquivados
pela exequente, ora apelante, tão somente para juntada de nova procuração
judicial (fls. 109/135), e foram novamente arquivados conforme certidão de
fls. 137.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0062062-68.2003.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/11
O presente processo permaneceu no arquivo de julho de
2010 até fevereiro de 2018 sem qualquer movimentação e, por tal razão, foi
reconhecida a prescrição da execução pela respeitável sentença de fls. 164.
Pois bem.
A matéria objeto do presente recurso foi disciplinada
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Incidente de
Assunção de Competência suscitado no REsp no 1604412/SC de relatoria de
Ministro Marco Aurélio Bellizze, e o entendimento foi assim consolidado na
ementa:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0062062-68.2003.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/11
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL.
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-
EXEQUENTE.
OITIVA
DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do
CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente,
nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece
inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material
vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo
único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo
prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo
judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do
transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei
6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem
incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava
suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma
vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou
a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do
revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as
manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua
observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da
prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente
intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da
prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de
uma década após o arquivamento administrativo do processo, não
houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno
do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC,
Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) (realcei).
Por ocasião do julgamento, restou assentado que:
Nessa linha de raciocínio, deve-se concluir que, para os prazos
prescricionais já transcorridos ou iniciados na vigência do Código
de Processo Civil de 1973, ainda que se aplique imediatamente o
Código de Processo Civil de 2015, não serão eles reiniciados,
tampouco reabertos, devendo sua contagem observar a legislação
então vigente, com as interpretações conferidas por esta Corte
Superior.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0062062-68.2003.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8/11
Essa conclusão, afinal, não afasta a incidência do referido
dispositivo que, contudo, tem incidência apenas para aqueles
processos que se encontravam suspensos na data da entrada em
vigor do Código de Processo Civil de 2015. (p. 18).
Em breve síntese da sequência dos fatos, vê-se que a
partir de 10.01.2007 iniciou-se o prazo de suspensão de um ano, que ao seu
término passou a fluir, automaticamente, o prazo prescricional de cinco anos
(art. 206, §5o, I, do CC), que se consumou em 10.01.2013, antes, portanto do
início da vigência do novo CPC (18.03.2016).
Desta forma, cabível o reconhecimento da prescrição
intercorrente no presente caso, afastando-se a aplicação da norma contida no
artigo 1.056 do atual CPC.
No entanto, conforme entendimento também fixado no
Incidente de Assunção de Competência aludido, é de rigor a intimação prévia
para que o exequente se manifeste sobre a prescrição intercorrente, o que não
ocorreu no curso dos autos.
De acordo com tal orientação consolidada, embora seja
desnecessária a intimação prévia do credor para impulsionar a execução, é
imprescindível a intimação para que o devedor possa trazer aos autos
eventuais circunstâncias impeditivas da consumação da prescrição, nos
termos do art. 10, e do parágrafo 5o do artigo 921 do CPC/15.
No tocante à necessidade de intimação prévia do credor,
assim se deu a fundamentação do eminente Ministro Marco Aurélio Bellizze,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0062062-68.2003.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 9/11
com os destaques desta relatoria:
Diante da distinção ontológica entre a prescrição intercorrente e o
abandono da causa, nota-se que a prescrição intercorrente
independe de intimação para dar andamento ao processo. Esta
intimação prevista no art. 267, § 1o, do CPC/1973 era exigida para
o fim exclusivo de caracterizar comportamento processual
desidioso, dando ensejo à punição processual cominada na forma
de extinção da demanda sem resolução de mérito. Porém, mesmo
sendo reconhecível de ofício, a prescrição não é indiferente à
necessidade de prévio contraditório.
Em continuidade ao raciocínio proposto:
Nessa ordem de ideias, a viabilização do contraditório, ampliada
pelo art. 10 do novo CPC - que impõe sua observância mesmo para
a decisão de matérias conhecíveis de ofício -, concretiza a atuação
leal do Poder Judiciário, corolária da boa-fé processual hoje
expressamente prevista no art. 5o do novo CPC e imposta a todos
aqueles que atuem no processo. Ao mesmo tempo, mantém-se a
limitação da exposição do devedor aos efeitos da "litispendência",
harmonizando-se a prescrição intercorrente ao direito fundamental
à razoável duração do processo, conforme lição de Araken de Assis
(Manual da execução. 17a ed. São Paulo: RT, 2014, p. 531).
E assim concluiu:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0062062-68.2003.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 10/11
Destarte, para o eventual reconhecimento de ofício da prescrição
intercorrente, em ambos os textos legais - tanto na LEF como no
novo CPC - prestigiou-se a abertura de prévio contraditório, não
para que a parte dê andamento ao processo, mas para assegurar-lhe
oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de
fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição.
Portanto, frisa-se, não para promover, extemporaneamente, o
andamento do processo. Essa nova arquitetura legal torna mais
técnica a solução a ser aplicada, amoldando-se à lógica dos
sistemas processual e material civil, em que a acomodação das
relações jurídicas pelo transcurso do tempo associado à inércia é
indiscutivelmente a regra, limitando-se a imprescritibilidade às
situações expressamente previstas no ordenamento jurídico. Na
hipótese dos autos, verifica-se que, após a decretação da prescrição
intercorrente pelo Juízo de primeiro grau, houve interposição de
apelação perante o Tribunal de origem, na qual ocorreu efetivo
contraditório acerca da questão, inclusive tendo-se aduzido o
desrespeito ao contraditório pela ausência de sua intimação do
credor para se manifestar acerca da prescrição. Desse modo,
consubstanciando-se, no caso do autos, a violação à ampla defesa e
ao contraditório, devem ser cassadas as decisões dando-se à parte
tão somente a oportunidade para se pronunciar quanto a
circunstâncias obstativas do transcurso do prazo prescricional.
Sobre o assunto, ficou assentada a seguinte tese:
1.4 O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as
manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua
observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da
prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente
intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da
prescrição.
Verifica-se, pois, que o caso dos autos se amolda ao
precedente mencionado. Isso porque após o pedido de nova pesquisa de bens
da parte executada (fls. 161), foi proferida a respeitável sentença
reconhecendo a prescrição intercorrente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0062062-68.2003.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 11/11
Assim, vê-se que o exequente não foi intimado para
apresentar quaisquer fatos impeditivos à consumação da prescrição antes da
prolação da sentença, nos termos do parágrafo 5o do artigo 921 do CPC - “O
juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício,
reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo.” - obstando seu
direito ao contraditório.
Sob pena de obstar o direito ao contraditório, necessária a
intimação da parte para efeitos do artigo 10 do CPC: “O juiz não pode decidir, em
grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às
partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva
decidir de ofício”.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para
anular a respeitável sentença, com determinação para que seja dada
oportunidade ao exequente de manifestar-se, nos termos do artigo 10 do
CPC.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator